Tribunal: TJMT
Processo: 1019847-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019847-90.2020.8.11.0000
PACIENTE: JOELCIO MARQUES DE SOUZA
IMPETRANTE: INAIZA HERRADON FERREIRA, MAIZE HERRADON FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Joelcio Marques de Souza, preso pela suposta prática do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, já que o juízo deixou de demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, estar preso por um crime supostamente cometido em 2013, sem violência e grave ameaça, com pena máxime de 3 (três) anos.
Sustenta que, por um erro ou falta de comunicação, a sua prisão preventiva foi decretada em 2018 por uma suposta fuga, mesmo após a Justiça Brasileira tomar ciência que estava segregado, desde 2016, na Bolívia.
Assevera que encontra-se segregado há mais de 180 dias – desde 18-3-2020 – sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.
Afirma que, diante da pandemia de COVID-19­, e da falta de condições da instituição prisional, deve ser posto em liberdade, notadamente porque possui 55 anos e testou positivo para o COVID-19.
Por fim, alega que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, já haverá cumprido boa parte de sua pena, o que lhe possibilitaria a fixação de regime diverso do fechado.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] Passo a analisar a necessidade da prisão preventiva dos acusados JOELCIO MARQUES DE SOUZA e MÁRCIO ALENCAR DUTRA. Vejo que há indícios de autoria e materialidade delitiva da participação dos acusados na organização criminosa voltada para furtos e assaltos à estabelecimentos bancários, conforme se observa no relatório de interceptação telefônica ás fls. 186/203 e 275/297, no qual foram colhidos vários diálogos em que os acusados planejaram crimes.
O acusado MÁRCIO ALENCAR DUTRA, vulgo CAPOT é apontado como o executor de arrombamento de caixas eletrônicos, junto com acusado JOELCIO, conforme relatório de interceptação às fls. 399/401. Também foram captados outros diálogos envolvendo o acusado MÁRCIO com a prática delitiva, conforme se extraem das fls. 346/348.
Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a prisão preventiva é necessária, porque os acusados encontram-se foragidos do sistema prisional e estão em local incerto e não sabido, o que demonstra o interesse em se esquivar da aplicação da lei penal. Constata-se que JOELCIO MARQUES DE SOUZA cumpria pena no estabelecimento prisional Agroindustrial da Gameleira em Campo Grande/MS (Guia de Execução no. 0032482-37.2013.8.12.0001) e foragiu no dia 21 de dezembro de 2013, voltando a praticar novos delitos com envolvimento na organização criminosa. Já o acusado MARCIO ALENCAR DUTRA, também cumpria pena no referido estabelecimento prisional (Guia de execução penal no 0029793-83.2014.8.12.0001) e fugiu, ambos os processos de execução penal encontram-se suspensos.
Ainda, justifica-se o decreto prisional preventivo diante da reiteração criminosa, já que mesmo cumprindo pena no estabelecimento prisional, os acusados voltaram a praticar uma série de delitos de natureza grave, o que justifica a prisão para a garantia da ordem pública. Insta salientar, que a pena máxima prevista para a soma dos delitos imputados aos acusados superam 04 (quatro) anos de reclusão e ambos são reincidentes, incidindo o requisito previsto no art. 313 do CPP. [...]” (decisão extraída dos autos n. 5398-28.2014.811.0042).
“[...] De início, é importante ressaltar que o acusado JOELCIO MARQUES DE SOUZA foi denunciado nos autos da Ação Penal no 5398-28.2014.811.0042 - COD-36554, pela suposta prática do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.
Posteriormente, em virtude de inferência de que o mesmo empreendeu fuga em 21 de dezembro de 2013, quando se encontrava no regime semiaberto cumprindo pena privativa de liberdade perante o juízo da 2a vara criminal da comarca de Campo Grande/MS, além da prática de novos delitos com envolvimento na Organização Criminosa, estando em local incerto e não sabido, o Magistrado que atuava no feito, em 12 de março de 2018, decretou a prisão do denunciado, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 861/863).
Constata-se dos autos acima citado, às fls. 1241/1242, que em 18.03.2020, o Delegado da Polícia Federal, Dr. Carlos Eduardo Andrade, entrou em contato com este Juízo, informando que o acusado JOELCIO MARQUES DE SOUZA, seria entregue ao Estado Brasileiro pelas Autoridades Bolivianas, em decorrência da decisão administrativa que determinou a sua expulsão daquele País.
Contudo, ao receber a notificação do cumprimento do ato expulsório, a Autoridade Policial Brasileira, em procedimento de checagem do acusado JOELCIO MARQUES DE SOUZA, constatou que o mesmo possuía Mandado de Prisão em Aberto, expedido por este Juízo, ocasião em que foi efetivado o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos (fls. 871), encontrando o acusado preso deste então.
Feitas tais ponderações passo a análise do pedido de Revogação da Prisão Preventiva.
A defesa do Requerente JOELCIO MARQUES DE SOUZA invoca a inovação trazida pelo parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), no qual prevê que o juiz reveja a necessidade da prisão a cada 90 dias e argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Pois bem.
Imperioso lembrar que narra a denúncia ofertada nos autos da Ação Penal no 5398-28.2014.811.0042 - COD-36554, que as investigações realizadas pelo GAECO, que o acusado e outros, em tese, compõem uma Organização Criminosa especializados em práticas de crimes a agências bancárias na modalidade conhecida usualmente por “novo cangaço e explosão de caixas eletrônicos”.
De acordo com o relatório de interceptação telefônica (fls. 186/203, 275/297 e 399/401), foram colhidos vários diálogos em que foi possível constatar que o acusado, em tese, planejou os crimes descritos nos autos, havendo, portanto, indícios de autoria e materialidade delitiva da participação do mesmo na Organização Criminosa, sendo apontado como o executor de arrombamento de caixas eletrônicos.
Aliado a isto, constata-se que JOELCIO MARQUES DE SOUZA cumpria pena no estabelecimento prisional Agroindustrial da Gameleira em Campo Grande/MS (Guia de Execução no. 0032482-37.2013.8.12.0001) e foragiu no dia 21 de dezembro de 2013, voltando a praticar novos delitos com envolvimento em Organização Criminosa.
Desse modo, verifico que a decisão que decretou a prisão do acusado está alicerçada em elementos concretos, de modo que justifica a prisão, além da constatação de que, em tese, o acusado possui personalidade voltada para prática reiterada de crimes, o que sustenta a necessidade da prisão.
Ademais, vale lembrar que foi determinado nos Autos da Ação Penal a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma do art. 366, do CPP, em face do acusado por não ter sido localizado para sua citação pessoal, por se encontrar em local incerto e não sabido.
Ressalto, ainda, que nos autos da Ação Penal no. COD-36554, às fls. 1257/1259, consta determinação para citação do acusado para apresentação de Resposta à Acusação, ocasião em que será revogada a decisão de suspensão processual e do prazo prescricional, determinando a retomada do processamento do feito em desfavor do acusado.
Desse modo, considerando que até o presente momento o acusado não fora citado dos termos da denúncia e havendo indicativo de que o acusado demonstrou se furtar a aplicação da lei penal, a reincidência, foragido da Justiça por longos anos, é imperiosa a necessidade de sua segregação provisória até o término da instrução criminal, seja para assegurá-la, seja para a garantia da ordem pública ou ainda, para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).
De outro norte, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.
Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do acusado JOELCIO MARQUES DE SOUZA se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade do crime imputado e veementes indícios de autoria.
Além disso, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de interromper a autuação de seus integrantes de Organizações Criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva.
[...] Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Associação Criminosa armada, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.
Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal: [...].
Assim sendo, consigno que a defesa não trouxe nenhum fato novo que possa modificar a situação fática do Requerente.
Acresço, ainda, que o acusado é reincidente (Guia de Execução no. 0032482-37.2013.8.12.0001), além de ter ficado foragido da Justiça por longos anos, o que demostra que a sua prisão ainda se justifica para o fim de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”.
O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pela douta defesa, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
Aduz a defesa que do tempo em que o acusado ficou encarcerado na Bolívia (ano-2016) até o presente momento já é o suficiente para cumprimento da pena que pode ser aplicada ao crime do artigo 288, parágrafo único, do CPB, o qual o denunciado está respondendo, sendo necessária a exasperação da pena.
Quanto ao argumento aventado pela defesa, o tempo de prisão do acusado na Bolívia, não pode ser computado nestes autos a fim de cumprimento de pena, uma vez que a prisão ocorrida na Bolívia não se refere ao cumprimento de prisão referente a estes autos.
De outra banda, no que diz respeito às alegações referentes ao quadro de saúde do acusado, cumpre anotar que, a despeito de haver comprovação nos autos de que o Requerente testou positivo pra a COVID-19, inexiste qualquer tipo de evidência de que seu estado de saúde está extremamente debilitado, conforme preceitua o art. 318, II do Código de Processo Penal, a ponto de não poder ser tratado no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.
Com efeito, do documento acostado pela defesa na ref. 09, destaco o Laudo médico emitido em 14/09/2020, no qual atesta que o paciente apresentou “sintomas gripas, refere melhora”.
Além disso, não se tem notícias, tampouco provas de que na Unidade Prisional onde se encontra recolhido não dispõe de equipe e de instalações de saúde e, ainda, da impossibilidade de receber atendimento/tratamento.
Neste sentido, deve-se comprovar não apenas a existência da enfermidade crônica, mas também a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional.
É de sobremodo necessário assinalar que a Recomendação no 62 do CNJ, em consonância com os ditames da Organização Mundial de Saúde referente à pandemia da COVID-19, é no sentido de que devem ser soltos, na medida do possível (ou seja, não é regra), os presos que estejam em regime semiaberto ou aberto, aqueles pertencentes ao grupo de risco (idade superior a 60 anos e portadores de doenças crônicas), bem como aos que estão com fiança pendentes de pagamentos, conforme orientação do STJ (HC 568.693), o que não é o caso dos autos.
Ademais é bom deixar registrado que, a simples consideração de que estamos em uma pandemia, não é o suficiente para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar, sob pena de soltura aleatória e irrestrita de todos os presos, colocando em risco a própria sociedade, subvertendo a ordem legal e sendo ameaça potencial à ordem pública.
[...] Por fim, há de se registrar que, em razão de ter empreendido fuga do sistema prisional de Campo Grande/MS, quando cumpria pena no regime semiaberto, certamente foi regredido ao regime mais severo e está cumprindo pena, não sendo apenas este feito que inibe sua liberdade.
Assim, diante do exposto, em consonância com o r. Parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulada pela defesa de JOELCIO MARQUES DE SOUZA, RATIFICANDO o decreto de prisão preventiva proferido às fls. 861/863, pelos seus próprios fundamentos” (id. 58023970).
Neste viés, fácil é concluir que as decisões que decretou a prisão preventiva do paciente e a que a manteve estão, aparentemente, bem fundamentadas, lastreadas na garantia da ordem pública – dada a reincidência do réu – e na aplicação da lei penal – suposta fuga entre 2013 a 2016 [ano em que foi preso na Bolívia] –, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedentes do STJ:
[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...] (STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs destacou a necessidade da prisão por conveniência da instrução processual, uma vez que o réu evadiu-se do distrito da culpa após a prática do delito, tendo sido capturado, em 2/7/2018 (e-STJ fl. 69), mais de 10 anos depois, sendo evidente seu intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. [...] (STJ, HC 483.842/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Lado outro, quanto ao alegado excesso de prazo, não há como aferir de plano a manifesta ilegalidade da prisão cautelar.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo para formação da culpa.
Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal” (TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).
No caso sub examine, trata-se de processo complexo, com pluralidade de vítimas (quatro) e de réus (sete), no qual apura-se a prática de crimes a agências bancárias na modalidade conhecida por “novo cangaço” – com a explosão de caixas eletrônicos –, exigindo uma série de medidas na tramitação do feito, tais como a quebra de sigilo telefônico mediante interceptação telefônica e cumprimento de diligências por meio de cartas precatórias, o que demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.
Ademais, como registrado pelo juízo a quo em sua decisão, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido tão somente em março de 2020 – após a decretação da prisão e da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional no ano de 2018 [art. 366 do CPP] –, de modo que o feito terá o seu trâmite regular reiniciado depois da localização e prisão do réu.
Quanto ao fato de o paciente ter testado positivo para o COVID-19, impende destacar que, como consignado pelo magistrado de piso, “o laudo médico emitido em 14/09/2020 atesta que o paciente apresentou “sintomas gripas, refere melhora”.
Logo, o que se denota é que a doença e seus sintomas, ao que tudo indica, encontram-se controlados, sem maiores ameaças, demonstrando que, mesmo dentro do presídio, houve o devido cuidado à proteção e à vida do paciente no tratamento do vírus pandêmico.
Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições pessoais do agente assim recomendarem.
Com efeito, “não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]” (N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).
Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que, ao menos em uma análise perfunctória, não é o caso dos autos.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.